Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-08.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001545-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fraude processual, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE SOARES BAILKE - CPF: 057.707.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KARLA GOMES DA ROSA - CPF: 037.572.481-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA RIBEIRO DE MORAES SILVA - CPF: 019.171.931-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADSTONES DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 014.086.241-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILON PEREIRA DE FREITAS (VÍTIMA), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA - CPF: 015.943.366-52 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001545-08.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR
PACIENTE: THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, COM EMPREGO DE MEIO CRUEL, E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – FRAUDE PROCESSUAL – AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– ELEMENTO CONCRETO QUE JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente, revelada pelo
modus operandi
empregado na prática do crime de homicídio qualificado, no qual a vítima foi assassinada como reiterados golpes na cabeça perpetrados por, pelo menos, duas pessoas, as quais se utilizaram de quatro pedras de concreto, ocasionando uma fratura exposta no crânio.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” [Enunciado Orientativo n. 43]

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001545-08.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR

PACIENTE: THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, sem pedido liminar, manejado em favor de
Thalles Henrique Carvalho Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, e no art. 347, parágrafo único, na forma do art. 29 e 69, todos do Código Penal [
homicídio qualificado pelo motivo torpe, com emprego de meio cruel, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
e
fraude processual
].

O impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, por ter sido baseada na gravidade abstrata do delito, haja vista que o
modus operandi
, o concurso de agentes e as qualificadoras do crime de homicídio são elementos inerentes à própria infração penal;
2)
os registros criminais do acusado não refletem sua periculosidade;
3)
a prisão provisória foi cumprida em Comarca diversa [Várzea Grande] da de origem [Lucas do Rio Verde], em razão de o paciente ser criador de gado, o que faz com que ele viaje a trabalho para comercialização das reses;
4)
o acusado possui predicados favoráveis [trabalho lícito e residência fixa] e;
5)
são suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ainda que com a imposição de medidas cautelares.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 157317151).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 157665651).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001545-08.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Thalles Henrique Carvalho Silva
, por ordem do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
dentro da ação penal n. 1007052-43.2022.8.11.0045, na qual foi denunciado pela prática dos crimes previstos
no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, e no art. 347, parágrafo único, na forma do art. 29 e 69, todos do Código Penal [
homicídio qualificado pelo motivo torpe, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e fraude processual
]
, consoante se depreende da peça acusatória:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça que ao final subscreve, no uso das suas atribuições conferidas por Lei, e com suporte fático nos inclusos autos em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA contra:

THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA
, brasileiro, convivente, microempresário, Cédula de Identidade não identificada, inscrito no CPF sob n.º 015.943.366-52, nascido em 04/08/1988, filho de José Divino da Silva e Maria Aparecida Carvalho Silva, residente e domiciliado na Chácara Estância Carvalho Gomes, no Setor 13 (Macuco), em Lucas do Rio Verde/MT, atualmente custodiado na cadeia pública local; telefones: (65) 99947-2634 e (65) 99688-8546;

HENRIQUE SOARES BAILKE, vulgo “Chupetinha”, brasileiro, solteiro, eletricista, portador da Cédula de Identidade com RG n.º 26082918 SESP/MT, inscrito no CPF sob n.º 057.707.871-20, nascido em 18/09/1999, filho de Arnildo Antonio Bailke e Eliana Ventura Soares, residente e domiciliado na Chácara Estância Carvalho Gomes, no Setor 13 (Macuco), em Lucas do Rio Verde/MT, atualmente custodiado na cadeia pública local; telefone: (65) 99674-8235;

ANA KARLA GOMES DA ROSA, brasileira, convivente, microempresária, portadora da Cédula de Identidade com RG n.º 22121625 SSP/MT, inscrita no CPF sob n.º 037.572.481-80, nascida em 31/07/1993, filha de João Carlos Vargas Barbosa e Suely Gomes da Costa, residente e domiciliada na Rua “H”, n.º 115, Bairro Altos do Parque, em Cuiabá/MT; telefone: (65) 99608-8476, (65) 99947-2634, (65) 99688-8546 e (65) 99942-2312;

ROSANA RIBEIRO DE MORAES SILVA, brasileira, convivente, autônoma, portadora da Cédula de Identidade com RG n.º 18253059 SEJUSP/MT, inscrita no CPF sob n.º 019.171.931-57, nascida em 10/08/1986, filha de Rosalvo Adalberto de Moraes e Edithe Silva de Moraes, residente e domiciliada na Rua Alexia Carolina, n.º 3292-S, Bairro Vida Nova I, em Lucas do Rio Verde/MT; telefone: (65) 99921-6319; e

ADSTONES DE OLIVEIRA SOUZA, vulgo “Toni”, brasileiro, convivente, vendedor, portador da Cédula de Identidade com RG n.º 15770478 SSP/MT, inscrito no CPF sob n.º 014.086.241-25, nascido em 21/05/1987, filho de Ivair de Souza e Marlene de Oliveira Souza, residente e domiciliado na Rua Alexia Carolina, n.º 3292-S, Bairro Vida Nova I, em Lucas do Rio Verde/MT; telefone: (65) 99999-6092; pela prática dos fatos delituosos a seguir descritos:

1º FATO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que,
no dia 20 de agosto 2022
, no período noturno, em um terreno baldio situado na Rua dos Cactos, quadra 97, lote 14, no Bairro Bandeirantes, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
os denunciados THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA, HENRIQUE SOARES BAILKE e ANA KARLA GOMES DA ROSA
, atuando em
concurso de pessoas
, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum,
imbuídos
de animus necandi (
intento de matar
), impelidos
por motivo torpe
,
com emprego de meio cruel
, bem como
mediante recurso que dificultou a defesa, mataram o ofendido Odilon Pereira de Freitas, valendo-se os dois primeiros, para tanto, de objetos/instrumentos contundentes para efetuar os golpes
que provocaram as lesões descritas no Laudo Pericial de Necrópsia de id. 96745969, e também perceptíveis pelas fotografias coloridas de id. 96744824 e seguintes, o que fora realizado com contribuição física e moral da última, a qual aderiu ao intento criminoso dos autores do crime, cooperando de forma consciente e voluntária, influindo no resultado morte.

2º FATO – FRAUDE PROCESSUAL:

Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que, entre o período noturno do dia 20 de agosto de 2022 e o período vespertino do dia 21 de agosto de 2022, a princípio no terreno baldio situado na Rua dos Cactos, quadra 97, lote 14, no Bairro Bandeirantes, e posteriormente na chácara situada no Recanto dos Macucos, Setor 13, ambos nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
os denunciados THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA
, ANA KARLA GOMES DA ROSA, ADSTONES DE OLIVEIRA SOUZA e ROSANA RIBEIRO DE MORAES SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
alteraram a cena do crime descrito acima, a fim de inovar, artificiosamente, o estado de coisa e de pessoa, destinados a produzir efeito em processo penal, ainda não iniciado, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito
.

3º FATO – OMISSÃO DE SOCORRO:

Consta ainda dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 20 de agosto 2022, por volta das 23h00min, em um terreno baldio situado na Rua dos Cactos, quadra 97, lote 14, no Bairro Bandeirantes, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados ADSTONES DE OLIVEIRA SOUZA e ROSANA RIBEIRO DE MORAES SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, deixaram de pedir socorro das autoridades públicas, quando era possível fazê-lo sem risco pessoal, à pessoa ferida, o que resultou na morte da vítima Odilon Pereira de Freitas.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, os denunciados THALLES e ANA KARLA, conviventes, mantinham em seu quadro de funcionários, já há alguns anos, o denunciado HENRIQUE, bem como a vítima Odilon Pereira de Freitas, o qual havia sido contratado mais recentemente, sendo certo que estes dois últimos, inclusive, residiam no mesmo local que seus empregadores, é dizer, na chácara situada no Recanto dos Macucos, Setor 13, nesta cidade. Segundo consta dos elementos informativos, na data dos fatos os denunciados

THALLES e ANA KARLA passaram o dia em sua chácara confraternizando e ingerindo bebidas alcoólicas na companhia da vítima Odilon Pereira de Freitas
, bem como
do denunciado HENRIQUE

e da
namorada deste imputado, a
adolescente Luiza Zancchetin Rother
.

Desponta do autuado policial que, naquela mesma data, ainda chegaram ao local o casal ADSTONES e ROSANA, ora denunciados, após o que todos decidiram ir até o estabelecimento denominado “Imperial Bar”, mas, antes disso, decidiram passar na inauguração do “Beach Tênis e Choperia Chopp Bar”.

Foi apurado que os denunciados THALLES e ANA KARLA se dirigiram para o local combinado em seu veículo, uma caminhonete da marca/modelo Mitisubishi L200 Triton, de cor branca, e levaram consigo o denunciado HENRIQUE, sua namorada – a adolescente Luiza Zancchetin Rother, e também a vítima Odilon Pereira de Freitas, ao passo em que os denunciados ADSTONES e ROSANA seguiram em seu próprio automóvel (Toyota Corolla), sendo que os condutores estacionaram os respectivos automóveis um próximo ao outro, precisamente na rua dos Fícus, atrás do estabelecimento comercial (choperia) e próximo à avenida Vitória Regia.

O sistema de videomonitoramento do estabelecimento “Beach Tênis e Choperia Chopp Bar” registrou o momento da chegada do grupo naquele local
, sendo possível verificar que cada qual estava trajando uniforme preto do tipo camisa manga longa, contendo detalhes bordados de cor laranjada com a inscrição “Chácara Estância Carvalho Gomes”. Ali, todos continuaram ingerindo bebidas alcoólicas,
até que em dado momento, os próprios integrantes do supracitado grupo se envolveram em uma confusão mútua
, entre eles próprios.

Neste trilhar, é dos autos que o denunciado HENRIQUE partiu para cima de Odilon Pereira de Freitas, iniciando um entrevero com agressões mútuas. Ao se deparar com toda aquela situação,
a senhora Joice Lima dos Santos, proprietária do ambiente, acionou a equipe de segurança e determinou que
os envolvidos na confusão, assim como o restante do grupo que estava com eles,
fossem retirados do estabelecimento
, o que de fato ocorrera.

Ato contínuo, já
na parte externa do estabelecimento
, precisamente nas proximidades dos veículos dos envolvidos – portanto na rua dos Fícus –
iniciou-se nova discussão entre os denunciados THALLES e HENRIQUE com Odilon Pereira de Freitas
, sendo certo que,
em determinado momento, o ofendido passou a se distanciar do grupo ao tomar direção, correndo, no sentido da esquina da citada via com a rua dos Amarílis, no que foi de imediato perseguido pelo imputado THALLES, que igualmente saiu correndo em seu encalço
.

Por sua vez, ao visualizar que a vítima estava tentando fugir,
o denunciado HENRIQUE também saiu correndo em sua direção
, sendo seguido por sua namorada Luiza Zancchetin Rother, a qual, desesperadamente, tentava impedi-lo de alcançar os dois primeiros, já prevendo que a intenção de ambos evidentemente era espúria e voltada a atacar Odilon Pereira de Freitas.

Foi descortinado pela Polícia Civil que
o denunciado THALLES alcançou primeiro o ofendido
(aproximadamente no meio do quarteirão da rua dos Fícus, entre av. Vitória Régia e rua dos Amarílis),
quando então passou a agredi-lo, com brutalidade, ainda na via pública, batendo seu rosto, repetidas vezes, contra o asfalto
. Nesse momento, enquanto se aproximava do local, a denunciada ANA KARLA visualizou seu companheiro agredindo de forma covarde a vítima, e, então, aderindo à conduta do companheiro, o incitou a continuar os golpes, visto que o orientou/advertiu ao afirmar que “NÃO PODE DAR POLÍCIA”, em nenhum momento censurando a conduta ou solicitando que o convivente cessasse o ataque.

Saliente-se que, ainda antes de o denunciado HENRIQUE conseguir alcançar a vítima e o implicado THALLES,
Odilon Pereira de Freitas conseguiu se desvencilhar
deste último e, buscando-se proteger,
correu em direção a um terreno baldio existente naquelas imediações
;
ocorre que neste mesmo local o ofendido foi encurralado
pelos referidos imputados de modo a tornar dificultada a sua fuga. Tudo isso fora presenciado por Luiza Zanchetin Rother, a qual informou que os denunciados em questão a impediram de se aproximar, mas ela pôde ouvir da rua os gritos que vieram do terreno baldio, enquanto a vítima, encurralada, era impiedosamente atacada
por THALLES e HENRIQUE
.

Além disso,
o sistema de videomonitoramento de uma residência situada naquelas proximidades
, mais precisamente ao lado do terreno baldio em que o corpo da vítima fora localizado,
capturou Odilon Pereira de Freitas adentrando nas imediações do lote enquanto era perseguido e encurralado por seus algozes
–
sendo possível visualizar, pelas imagens, também ao menos
um dos implicados de fato perseguindo o ofendido e dele se aproximando, a saber THALLES
, que ali continuou o ataque brutal contra o já desamparado rapaz em conjunto com HENRIQUE.

Do som captado pelo vídeo,
é possível ouvir o denunciado THALLES dizendo: “CORRE NÃO DESGRAÇADO! EU SEI QUE CÊ TÁ AI. FALEI PRA VOCÊ NÃO VOLTAR! CALA A BOCA!”. Logo em seguida ouve-se os gritos de dor e sofrimento da vítima diante da brutalidade do ato, bem como os barulhos dos golpes sendo desferidos no ofendido
.

Após os denunciados THALLES e HENRIQUE saírem do terreno baldio – se direcionando ao veículo Mitisubishi L200 Triton, os imputados ADSTONES e ROSANA chegaram naquele local (lote) e foram verificar o que havia acontecido com Odilon Pereira de Freitas, ocasião em que se depararam com a vítima já agonizando em seus últimos momentos de vida. Logo em seguida, também chegou à cena do crime a denunciada ANA KARLA, a qual
retirou o uniforme que o ofendido estava vestindo, contando para tanto com a ajuda dos dois últimos, tudo com intuito de despistar as autoridades sobre a autoria dos envolvidos no referido homicídio
e também dificultar a identificação da vítima.

Para além disso, ao ser questionada por ADSTONES e ROSANA se deveriam levar a vítima Odilon Pereira de Freitas para o hospital ou pedir ajuda, a denunciada ANA KARLA agiu com indiferença e extrema frieza, afirmando, mendazmente, que o ofendido estava vivo e bem, mesmo após visualizá-lo agonizando ensaguentado logo em seguida ao ataque brutal suso relatado; com isso, ADSTONES e ROSANA, simplesmente acatando a orientação de ANA KARLA mesmo diante da gravidade do caso, deixaram ali a vítima desamparada e sem qualquer condição de buscar socorro. Em seguida, os três retornaram ao veículo de ADSTONES e dali partiram como se nada tivesse acontecido, sequer se importando com o derramamento de sangue até mesmo nas próprias vestes.

Por seu turno, ao retornarem para a caminhonete Mitisubishi L200 Triton, onde também se encontrava a adolescente Luiza Zancchetin Rother,
os comparsas THALLES e HENRIQUE ainda decidiram
dobrar à direita na avenida Vitória Régia e em seguida virar na rua dos Cactos (paralela à rua dos Fícus), para então
parar
em
o veículo nas proximidades do terreno baldio onde a vítima agonizava em seus últimos momentos de vida; ali novamente adentraram no lote, onde finalizaram o ataque contra o ofendido
, certificaram o seu estado agonizante e irrecuperável, e ali o deixaram (a adolescente permaneceu no veículo).

Consta igualmente dos inclusos autos que, bastante assustada com o que havia presenciado, Luiza Zancchetin Rother questionou o namorado HENRIQUE (que por conta do perverso ataque tinha as mãos sujas de sangue) e o imputado THALLES se não levariam a vítima Odilon Pereira de Freitas para o hospital, momento em que este último denunciado em tom ameaçador assim ordenou: “VOCÊ CALA A SUA BOCA! NÃO CONTA NADA PARA NINGUÉM, NEM PARA SUA MELHOR AMIGA, NEM PARA O SEU PAI, NEM PARA SUA MÃE E VOCÊ NÃO SABE DE NADA!”.

Em tempo, cumpre salientar que, após terem cometido o brutal homicídio em testilha (e os demais delitos acima indicados), os imputados não perderam a oportunidade de seguir a confraternização entre eles, como se simplesmente nada tivessem feito, já que ainda foram todos se divertir no “Imperial Bar”, mesmo estando alguns deles até mesmo sujos de sangue, o que denota a frieza e o desapreço o à vida humana, sendo que por lá permaneceram até por volta das 04h00min.

Outrossim, já no dia seguinte ao assassinato da vítima, nas dependências de sua propriedade,
os denunciados THALLES e ANA KARLA atearam fogo no uniforme que era utilizado pela vítima Odilon Pereira de Freitas
, visando destruir os vestígios do crime que haviam praticado em conjunto com o denunciado HENRIQUE, o que fora presenciado pela adolescente Luiza Zancchetin Rother.

Ademais, esta última e
a denunciada ANA KARLA também providenciaram a imediata limpeza na caminhonete de THALLES, visando igualmente destruir vestígios do crime, in casu, o sangue da vítima que se encontrava sobretudo no volante do automóvel
.

Nesse contexto, de se ver que a denunciada ANA KARLA contribuiu para o crime de forma moral e com sua presença física, em um primeiro momento ao instigar seu companheiro a continuar na empreitada criminosa desde que com cuidado para evitar a polícia; sua participação também ficou evidenciada na medida em que, posteriormente, presenciou a vítima agonizando e convenceu os denunciados ADSTONES e ROSANA de que não seria necessário levá-la para obter atendimento médico, deixando-a, no local, sem qualquer amparo e à espera da morte.

A vista do até aqui exposto, constata-se também que a morte do ofendido efetivamente foi provocada por meio cruel,
consistente na multiplicidade de golpes, alguns deles desferidos com instrumentos contundentes (pedras de concreto), revelando brutalidade fora do comum, o que também lhe proporcionou intenso e desnecessário sofrimento físico
, tendo sido tais golpes a causa direta da morte da vítima.

De igual modo, o assassinato fora cometido por motivo torpe, posto que os denunciados assim agiram tão somente pelo fato de a vítima – que se encontrava em claro estado de embriaguez – estar-lhes incomodando/atrapalhando naquela noite, agindo portanto fora dos padrões de moralidade aceitos pela sociedade.

Já em última análise, verifica-se que o referido homicídio foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que os imputados a surpreenderam na parte externa do estabelecimento denominado “Beach Tênis e Choperia Chopp Bar”, em superioridade numérica, desarmada e ainda encurralando-a, minimizando quaisquer chances de revide/defesa.

Registre-se que as qualificadoras acima mencionadas comunicam-se a todos os denunciados – THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA, HENRIQUE SOARES BAILKE e ANA KARLA GOMES DA ROSA – porquanto ingressaram na esfera de conhecimento de todos.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de:

1. THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, bem como do artigo 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo estatuto;

2. HENRIQUE SOARES BAILKE como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, na forma do artigo 29 do mesmo estatuto;

3. ANA KARLA GOMES DA ROSA como incursa nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, bem como do artigo 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo estatuto;

4. ROSANA RIBEIRO DE MORAES SILVA como incursa nas sanções do artigo 347, parágrafo único, bem como do artigo 135, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo estatuto; e

5. ADSTONES DE OLIVEIRA SOUZA como incurso nas sanções do artigo 347, parágrafo único, bem como do artigo 135, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo estatuto.

Para tanto, o Parquet requer que seja a presente denúncia recebida e autuada
” (...).

No dia 1º/9/2022, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária do paciente e do corréu Henrique Soares Bailke e pela busca e apreensão domiciliar, os quais foram deferidos pelo juízo de origem. Posteriormente, a segregação temporária foi convertida em preventiva, com vistas ao resguardo da ordem pública e à aplicação da lei penal, em decisão assim proferida:

“(...)
4. Da representação da autoridade policial de conversão da prisão temporária em prisão preventiva em relação aos acusados Thalles Henrique Carvalho Silva e Henrique Soares Bailke

A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado / acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, mediante requerimento / representação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, diante da existência dos pressupostos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Segundo o nobre professor JULIO FABRINI MIRABETE, (...).

Estabelecem os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal: (...).

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva e os indícios de coautoria delitiva, necessários nesta decisão, estão suficientemente demonstrados nos autos, por meio do contido nos boletins de ocorrência, na certidão de óbito, no laudo necropapiloscópico, nos anexos fotográficos, no Relatório de Investigação nº 2022.13.59540, nas gravações, na Denúncia nº 50/2022, no Relatório de Busca e Apreensão nº 2022.13.62495, no laudo de necrópsia, no termo de apreensão, no Relatório de Investigação nº 2022.13.66410, nas declarações dos corréus Ana Karla Gomes da Rosa, Adstone de Oliveira Souza e Rosana Ribeiro de Moraes Silva, nas declarações das testemunhas / informantes Cirlei de Assis Honorato, Joice Lima dos Santos, Ageu Adriano Paula Sales, Luiza Sancchetin Rother, Edson José da Silva, Domício Alves da Silva Neto e João Cleberson Rodrigues Soares e nos termos de reconhecimento fotográfico. Portanto, presente o “
fumus comissi delicti
”.

Acerca do tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal: (...).

No tocante ao “
periculum libertatis
”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir,

em tese
̧ se observa no caso versando.

A uma, pelo
modus operandi
desenvolvido pelos agentes.

A duas, pelo
concurso de pessoas
na execução do crime.

A três, pelo meio cruel, haja vista
a multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima, alguns deles desferidos com pedras de concreto
.

A quatro, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, pois
os agentes teriam surpreendido a vítima, em superioridade numérica e desarmado, encurralando-a
.

A cinco, pela motivação torpe, pois
os agentes teriam matado a vítima, em razão dela
, que estava em claro estado de embriaguez,
estar-lhes incomodando naquela noite
.

A seis, pois as agentes
teriam perseguido a vítima
.

A sete, pois o crime teria ocorrido em um terreno baldio.

A oito, porque
a vítima teria sido deixada no local, agonizando
.

A nove, porque
o crime ocorreu no sábado à noite (dia 20/8/2022) e o corpo da vítima foi localizado apenas na terça-feira de manhã (dia 23/8/2022)
.

A dez, porque,
após a prática criminosa, os representados teriam ido até o estabelecimento comercial “Bar Imperial”, onde permaneceram até por volta das 04h00min
.

A onze, porque em liberdade encontrarão estímulos para a prática de novas infrações penais.

A doze, com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça.

A respeito, vejamos os ensinamentos do ilustro professor JÚLIO FABRINI MIRABETE, (...).

Além do mais, faz-se necessária a presente medida cautelar para aplicação da lei penal em relação ao representado
Thalles Henrique Carvalho Silva
, isto é, para garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal, vez que, após a prática da infração criminosa, evadiu-se desta cidade, sendo preso quase 20 (vinte) dias depois da prática criminosa, na cidade de Cuiabá-MT

(...)”.

A defesa do paciente requereu a revogação da segregação cautelar, que foi negada pelo juízo de origem.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Consoante expõe o impetrante, “
caso a fundamentação apresentada pelo d. Magistrado a quo fosse válida, em todos os casos de homicídio qualificado pela motivação torpe, meio cruel ou recurso que dificultou a defesa do ofendido, a prisão preventiva seria automática
”, sem embargo dos argumentos defensivos, a decisão objurgada encontra respaldo na jurisprudência deste E. Tribunal
[1]
e do Superior Tribunal de Justiça.

Ressai dos autos que, na noite do dia 20 de agosto de 2022, Odilon Pereira de Freitas foi assassinado com reiterados golpes desferidos por, pelo menos, duas pessoas, as quais se utilizaram de quatro pedras de concreto, ocasionando lesões contusas, com fratura exposta do crânio na região occipital, e escoriações no terço superior do antebraço esquerdo, sendo seu corpo encontrado, em estado de decomposição, três dias após o fato delituoso.

O juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada no
modus operandi
da prática delituosa, a qual destaco:
a)
o

concurso de pessoas;
b)
a multiplicidade de golpes desferidos na cabeça, alguns com o uso de pedra de concreto;
c)
no fato de a vítima estar desarmada, ter sido perseguida, encurralada e deixada no local agonizando;
d)
a banalidade da causa da morte [importunação ocorrida durante embriaguez alcoólica dos envolvidos];
e)
a localização do corpo apenas
três
dias após o crime e;
f)
a continuidade das ‘festividades’ mesmo após o cometimento da infração penal.

Esse posicionamento vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
;

“
No particular, a prisão foi mantida pelo Tribunal em razão da periculosidade do agravante, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na ação delitiva –
os acusados
, em
superioridade numérica
e armados, atraíram a vítima
desarmada
para o local do crime,
onde foi brutalmente atacada
. O papel do recorrente no crime teria sido o de transportar os denunciados para o local onde se encontrava a vítima. Ao que tudo indica, o homicídio teria sido praticado em razão de desavenças envolvendo o tráfico de drogas. Prisão mantida para
resguardar a ordem pública
. Julgados do STJ
” [STJ. AgRg no RHC 174.092 / RS. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 13/12/2022].

“
Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que o agravante teria, por
motivo torpe
e com emprego de fogo, matado a vítima Marcel Loati. Segundo relatado, o acusado e a vítima seriam moradores de rua, sendo
o delito cometido por ciúmes do acusado em relação a sua companheira
. No dia dos fatos, a vítima estava dormindo em um terreno de área verde próximo à rodoviária, quando
o agravante a agrediu com um pedaço de madeira
e, após, ateou fogo contra a vítima, causando-lhe a morte. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso
” [STJ. AgRg no HC 767.714 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Julgado em: 13/12/2022].

Diferentemente do sustentado pelo impetrante, a segregação cautelar não se fundamentou em elementos inerentes ao tipo penal, tendo em vista que o juízo
a quo
fez uma análise das circunstâncias da conduta ilícita, as quais evidenciaram o perigo gerado pela liberdade do acusado, que se coaduna com entendimento jurisprudencial de que “
a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta, a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso
”
[2]
.

No que se refere à tese defensiva de que o agente não pretendia se furtar da aplicação da lei penal, tendo sido preso na Comarca de Várzea Grande, diversa da de origem, apenas porque estava trabalhando, os documentos apresentados pelo impetrante demonstram a veracidade da alegação, contudo, como suso transcrito, a manutenção da segregação cautelar se justifica na garantia da ordem pública.

Registro que, embora a defesa tenha detalhado os registros criminais do acusado, pontuando que eles não refletem sua periculosidade, deixo de analisar a referida questão, tendo em vista não ter sido utilizada como argumento para decretação / manutenção da prisão.

No tocante aos bons predicados ostentados pelo paciente, como é sabido, “
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
” [STJ. HC 738975 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 19/9/2022].

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos que justificam a imposição e manutenção dela para garantia da
ordem pública
, o que impede a aplicação de medidas cautelares alternativas, haja vista
as circunstâncias do delito demonstrarem a insuficiência delas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Thalles Henrique Carvalho Silva
.

É como voto.

[1]
N.U. 1025030-71.2022.8.11.0000 e N.U. 1000257-25.2023.8.11.0000.

[2]
STJ. AgRg nos EDcl no RHC 169210 / PR. Relator Ministro Sebastião Reis Junior. DJe: 14/12/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023